Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa.
3. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando firme e coerente, sendo tal valoração considerada desde o oferecimento da denúncia.
4. Ordem denegada.